Tribunal: STF
Processo: MS 40379
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Precatório. Parcelamento intempestivo. Controle de legalidade pelo CNJ. Atuação excepcional justificada. Segurança denegada.



    I. CASO EM EXAME



    1. Mandado de segurança impetrado por Sociedade Beneficente Francisca Alves de Almeida contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado em decisão que deferiu liminar — posteriormente referendada pelo Plenário do CNJ — para admitir o parcelamento do Precatório nº 0001590-67.2023.8.06.0000, de responsabilidade do Município de Acopiara, apesar da intempestividade do requerimento. A impetrante alega nulidade do ato por ausência dos pressupostos constitucionais e orçamentários exigidos, requerendo a concessão da segurança para anular o parcelamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do CNJ pela qual se admitiu, excepcionalmente, o parcelamento intempestivo de precatório do Município de Acopiara está eivada de flagrante ilegalidade ou teratologia; (ii) definir se houve violação ao art. 100, §§ 5º e 20, da Constituição, especialmente pela ausência de alocação orçamentária prévia e pelo requerimento fora do prazo legal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandado de segurança contra atos do CNJ, nos termos do art. 102, inc. I, al. "r", da Constituição, inclusive para controle de legalidade das decisões administrativas do Conselho.



    4. O CNJ tem competência constitucional para fiscalizar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade de atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, inc. II, da Constituição), sendo legítima sua atuação no controle do parcelamento de precatórios.



    5. O controle jurisdicional sobre os atos do CNJ apenas se justifica em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, exorbitância de competência, manifesta irrazoabilidade ou desrespeito ao devido processo legal.



    6. O parcelamento do precatório tratado nesta impetração, embora requerido intempestivamente, foi admitido pelo CNJ com base em situação excepcional, notadamente o valor expressivo do débito (94,09% do total de precatórios devidos pelo Município), a mudança de gestão municipal e o risco de comprometimento das finanças públicas e da prestação de serviços essenciais.



    7. O § 20 do art. 100 da Constituição assegura o direito subjetivo do ente público ao parcelamento em determinadas hipóteses, prevendo inclusive a incidência de juros de mora e correção monetária, resguardando os interesses do credor.



    8. A atuação do CNJ, ao mitigar o rigor formal do prazo, foi motivada por razões de ordem pública e demonstrou razoabilidade, inexistindo injuridicidade apta a justificar a concessão da segurança.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Segurança denegada.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 100, §§ 5º e 20; 103-B, § 4º, inc. II; CPC, art. 487, inc. I; Resolução CNJ nº 303, de 2019, art. 34, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 26.163/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24/04/2008; STF, Rcl nº 33.459-AgR/PE, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/11/2020; STF, MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 16/06/2020; STF, MS nº 31.872/DF, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 17/10/2023; STF, MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 03/04/2023.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrando contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio do qual a impetrante requer “a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da Liminar deferida pelo CNJ no sentido de determinar o parcelamento do precatório objeto do pedido de providências que deu ensejo ao ato impugnado em face de toda a fundamentação exposta”. 



    2. Como pedido de tutela de urgência, a impetrante requer “seja concedida a segurança para declarar a nulidade do ato impetrado, em razão da ausência dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de parcelamento do precatório consistentes na intempestividade e ausência do valor alocado no orçamento do Município de Acopiara do ano de 2024”.  



    3. A parte autora narra os seguintes fatos para justificar o ajuizamento desta ação:



    “O Município de Acopiara é devedor do precatório objeto do Pedido de Providências junto ao CNJ. 



    Em face da inadimplência patrocinada pelo Município de Acopiara quando se negou a efetuar a quitação do precatório foi requerido o sequestro dos valores o que foi deferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará. 



    Depois de ficar silente todo o período da expedição e pedido de pagamento do precatório veio o Município de Acopiara, intempestivamente requerer através do Pedido de Providência o Parcelamento do Precatório nº 0001590-67.2023.8.06.0000 junto ao Tribunal de Justiça do Ceará. 



    O pedido de parcelamento perpetrado junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará foi indeferido sob a alegativa de que o Município de Acopiara não teria cumprido as exigências do artigo 100, § 20º e 5º da Constituição Federal. 



    Em face do indeferimento do pedido de parcelamento do precatório junto ao Tribunal de Justiça do Ceará, o Município de Acopiara interpôs Pedido de Providências junto ao Conselho Nacional de Justiça. 



    Foi o citado procedimento distribuído para o Conselheiro Ulisses Rabaneda do CNJ, que deferiu a liminar pretendida determinando o parcelamento do citado precatório que depois veio a ser referendada pelo Plenário do CNJ, determinando o parcelamento do precatório nos moldes do que determina o artigo 100, § 20º e 5º da Constituição Federal. 



    Quando do deferimento da liminar o Conselheiro Ulisses Rabaneda citou em seu despacho que o pedido de parcelamento foi realizado fora do prazo, mais em face da dificuldade financeira que atravessava o Município de Acopiara seria razoável admitir o parcelamento.



    Foi a liminar referendada pelo Pleno do CNJ. 



    Ministro Relator, Vale frisar, que o prazo para pagamento do precatório objeto do parcelamento expirou em data de 31 de dezembro de 2024, sem que o Município de Acopiara tenha realizado qualquer depósito ou justificativa plausível para a inadimplência, bem como não apresentou pedido de parcelamento nem pagou o percentual de 15% do precatório devido a Sociedade Beneficente Francisca Alves de Almeida, e de igual forma não pagou a integralidade dos demais precatórios que venceram na quela data, ou seja, no dia 31 de dezembro de 2024. 



    São esses os fatos decorrentes do não pagamento do precatório e deferimento de liminar contra lege.” 



    4. Sustenta o cabimento deste mandado de segurança e a competência desta Corte para processar e julgar esta impetração. 



    5. Quanto ao mérito, aduz que o pedido de parcelamento do precatório tratado nestes autos foi realizado intempestivamente, sendo, por isso, incabível. Além disso, segundo consta da inicial, o parcelamento de precatório deferido é indevido porque não houve, pelo Município de Acopiara, alocação, no orçamento, de valores para pagamento de precatórios no exercício de 2024. Assim, defende que o ato impugnado é nulo e impregnado de manifesta injuridicidade, na medida em que vulnerou o art. 100, §§ 5º e 20, da Constituição.



    6. Pela decisão, de 1º/08/2025, determinei a notificação da autoridade coatora para prestar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 8).



    7. O Procurador-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (e-doc. 12):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. WRIT QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZOU O PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES A 15% DO TOTAL APRESENTADO NO EXERCÍCIO DE 2025 PELO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PARCELAMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO ENTE PÚBLICO. ART. 100, § 20, DA CF/88 E ART. 34 DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. INTEMPESTIVIDADE DA SOLICITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA NO ATO IMPUGNADO. PRECATÓRIO DE VALOR SUBSTANCIAL, REPRESENTANDO 94,09% DE TODOS OS PRECATÓRIOS PREVISTOS. BLOQUEIO DE VERBA. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”.



    8. A autoridade coatora prestou informações, defendendo seu ato. Juntou documentos (e-doc. 16).



    9. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    10. Inauguro esta decisão reconhecendo a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar esta ação, porquanto ocorrente a hipótese prevista no art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição. Esse entendimento é sufragado pela jurisprudência deste STF, como se observa, exemplificativamente, do seguinte precedente:



    “Agravo interno em Reclamação. 2. Competência para processar e julgar ação ordinária em face da União, independentemente de constar, no polo passivo, outro ente federativo, em que se discute ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) relacionado às diretrizes constitucional-administrativas, previstas no § 2º do art. 130 da CF. Art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 3. Mudança de jurisprudência da Corte firmada nesta demanda, na ADI 4.412, de minha relatoria e na Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Barroso, julgadas na mesma data. 4. Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar atos praticados pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público quando correlatos a atividades finalísticas previstas constitucionalmente. 5. Agravo provido, para determinar a subida dos autos, em trâmite nas instâncias inferiores, a esta Corte.”



    (Rcl nº 33.459-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/11/2020, p. 23/03/2021; grifos acrescidos).



    11. Avançando no exame do mérito, tenho a destacar que, nada obstante o teor dos argumentos trazidos pela parte impetrante, improcede o pedido deduzido neste mandado de segurança.



    12. Nos termos do estabelecido no art. 103-B, § 4º, inc. II, da Constituição, compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”. Bem por isso este Tribunal reconhece a legitimidade do CNJ para fiscalizar, de ofício, atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (nesse sentido, exemplificativamente: MS nº 26.163/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/04/2008, p. 05/09/2008).



    13. Além disso, tratando-se de órgão de natureza técnica, com atribuições estabelecidas constitucionalmente, devem ser evitadas interferências antecipadas ou indevidas sobre a atuação desse Conselho, pelo que eventual revisão judicial de seus atos deve estar reservada a situações excepcionais.



    14. Ao assim agir, o Poder Judiciário, presentado por esta Suprema Corte, assegura a devida deferência às avaliações realizadas por esse Órgão, prestigiando a missão constitucional a ele confiada e sua maior capacidade institucional para o tratamento das matérias a ele submetidas.



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha nesse sentido, indicando a excepcionalidade do controle pelo Poder Judiciário sobre os atos do CNJ, assim como do CNMP. Sobre o tema cito o seguinte precedente: 



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”



    (MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos acrescidos).



    16. Assim, o excepcional controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Essas hipóteses são as únicas que admitem o controle judicial sobre os atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Destaco os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema:



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada.”



    (MS nº 31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre Moraes, Primeira Turma, j. 17/10/2023, p. 24/11/2023; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos acrescidos).



    17. A questão que se coloca, então, é examinar se o ato do CNJ aqui sindicado está eivado de flagrante ilegalidade ou teratologia, nos termos explicitados. De plano, pelo quanto acima anotado, não vislumbro exorbitância das atribuições ou competências do CNJ. Com efeito, o ato sindicado nesta impetração, repito, trata-se de decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 0003918-65.2025.2.00.0000, a qual, em última síntese, exerceu controle sobre a validade de ato administrativo praticado por órgão do Poder Judiciário, relacionado a parcelamento de precatório. Como assentado pela eminente Ministra Cármen Lúcia em seu voto no julgamento da ADC nº 12/DF, “o CNJ detém competência constitucional para zelar pela observância do art. 37 da Constituição e apreciar a validade de atos administrativos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário (CF, art. 103-B, § 4º, II)” (j. 20/08/2008, p. 18/12/2009). 



    18. Por outro lado, pelos limites das questões suscitadas nos autos, igualmente não se vislumbra vulneração ao princípio do devido processo legal. Remanesce a análise, então, sobre a eventual existência de injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade no ato aqui sindicado. 



    19. Rememoro, nesse sentido, o quanto anotado na decisão do CNJ sindicada por meio desta impetração (e-doc. 5, pág. 38-39):



    “Frente à situação dos débitos a serem adimplidos e seu impacto nas políticas públicas do município, pleiteou-se na origem a aplicação da disposição Constitucional e das normas deste Conselho Nacional de Justiça para o benefício do parcelamento. 



    Conforme reconhecido na liminar deferida, apesar de objetivamente o município fazer jus ao benefício, o pedido/deposito ocorreu a destempo, já que deveria ter sido feito ainda em 2024, na gestão municipal anterior. Este aspecto, a princípio, respalda a decisão objeto deste PCA, proferida pelo Tribunal de origem. 



    Ocorre que o presente caso revela situação excepcional. O precatório que se pretendeu parcelar na origem representa 94,09% de todos os que deveriam ter sido pagos pelo município na oportunidade, totalizando R$ 4.915.884,00, de um montante de R$ 5.224.829,93, a revelar superlativa expressividade.



    Este fato, aliado à troca administrativa ocorrida na gestão municipal a partir de 01.01.2025 - aspecto que não pode ser ignorado -, bem como que o valor equivale a 2,8% da receita corrente líquida do município prevista para o exercício de 2025, autoriza no caso em análise o parcelamento pretendido, prestigiando o pagamento - ainda que de forma fracionada - e a gestão eficiente das políticas públicas necessárias à população local. 



    Destaque-se, por imperioso, que no PP n. 0002188-19.2025.2.00.0000, o Corregedor Nacional de Justiça, diante de um quadro excepcional e parecido com o presente, arrefeceu o rigor temporal para admitir pagamento parcelado a destempo, assentando, no que interessa: 



    Cumpre ressaltar que a atuação da Coordenação de Precatórios do TJCE deu-se em total conformidade com a legalidade e correção. Contudo, em caráter excepcional e como medida derradeira para viabilizar a regularização do chamado “super”- precatório, é imperioso conceder a liminar, permitindo ao Município a oportunidade de adimplir todas as obrigações relativas ao exercício de 2024. 



    Este o quadro, deferi e voto pela ratificação da liminar. 



    Em acréscimo, submeto ao plenário o pedido da requerente no sentido da imediata devolução ao município do montante bloqueado que exceda o valor de R$ 1.046.328,53 (um milhão, quarenta e seis mil, trezentos e vinte oito reais e cinquenta e três centavos), correspondente a 15% do valor do precatório tratado no Processo nº 0001590-67.2023.8.06.0000, que equivale a R$ 737.382,60 (setecentos e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), acrescido do montante de R$ 308.945,93 (trezentos e oito mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), referente aos demais precatórios do exercício de 2024. 



    De fato a manutenção do sequestro de verba pública por longo lapso temporal, em situação onde se vislumbra viável o parcelamento do débito conforme pleiteado na inicial, compromete as finanças e impede sua aplicação à coletividade, o que acabaria por esvaziar a pretensão autoral (art. 25, XI, do RICNJ). 



    Ademais, em atenção ao disposto no art. 300, §3º, do Código de Processo Civil, não vislumbro risco de irreversibilidade da medida, considerando que o fluxo de receita pública é contínuo, bem como que os repasses da União ao Fundo de Participação dos Municípios são entregues nos meses de julho, setembro e dezembro de cada ano (art. 159, I, "d", "e" e "f" da Constituição Federal), de modo que, caso se entenda improcedente o pedido ao final, novo bloqueio poderá ser decretado. 



    Por fim, em relação aos demais argumentos postos nos autos, notadamente da credora do precatório objeto da discussão, seu aprofundamento ocorrerá por ocasião da decisão de mérito, após o parecer do FONAPREC. 



    Ante o exposto, voto pela ratificação da medida cautelar concedida no presente PCA (id. 6062388), bem como pela imediata devolução do valor bloqueado ao Município de Acopiara, à exceção do montante que corresponde a 15% do valor do precatório tratado no Processo nº 0001590-67.2023.8.06.0000, o que equivale a R$ 737.382,60 (setecentos e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), bem como do montante de R$ 308.945,93 (trezentos e oito mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), referente aos demais precatórios do exercício de 2024, que devem ser entregues aos respectivos credores, tudo nos termos do art. 25, XI, in fine, do Regimento Interno do CNJ”.



    20. Presente esse quadro decisório do CNJ, o que extraio é que o § 20 do art. 100 da Constituição, por assim dizer, assegura direito subjetivo, aos entes estatais, de efetuarem o pagamento de precatório de forma parcelada, quando ocorrente a situação nele descrita, qual seja, “caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15% (quinze por cento) do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária”. No caso dos autos, o precatório que se busca parcelar representa 94,09% do total de débitos de precatórios do Município devedor, se ajustando, assim, as limites percentuais tradados nessa norma constitucional.



    21. A questão que se coloca, na espécie, é que o parcelamento, assegurado pelo ato ora sindicado, foi requerido depois de transcorrido o prazo previsto no art. 34 da Resolução CNJ nº 303, de 2019, notadamente seu § 1º1. 



    22. Nada obstante esse aspecto temporal, é preciso destacar que a situação tratada nesta impetração, como salientado pelo CNJ, soa como excepcional. É que o precatório em relação ao qual se assegurou o parcelamento representa, como anotado, 94,09% de todos os precatórios que deveriam ter sido pagos pelo Município de Acopiara, totalizando R$ 4.915.884,00 de um montante de R$ 5.224.829,93. Afora isso, como também apontado pelo CNJ, houve troca de gestão do referido Município em janeiro de 2025, sendo evidente que a ausência de requerimento de parcelamento tempestivo se deve à inércia da gestão anterior. 



    23. Nesse quadro, o não acolhimento do pedido de parcelamento em tela teria o condão de comprometer, sobremaneira, a saúde financeira da municipalidade interessada, com potencial prejuízo ao desenvolvimento das políticas públicas para atendimento das necessidades básicas dos munícipes, bem como para o próprio funcionamento da máquina administrativa do Município.



    24. Diante dessa situação excepcional, soa como necessária e adequada a providência, também excepcional, determinada pela autoridade coatora. Consigno, ademais, que inexistirá prejuízo à impetrante, na medida em que o § 20 do art. 100 da Constituição assegura o acréscimo de juros de mora e correção monetária nas hipóteses de parcelamento de precatório. 



    25. Em suma, não vislumbro, na espécie, a existência de injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade no ato aqui sindicado. Disso resulta sua higidez e a improcedência do pedido formulado nestes autos.



Dispositivo



    26. Ante o exposto, denego a segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. 



    27. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula desta Corte e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2019). 



    Publique-se e intimem-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Art. 34. Havendo precatórios com valor individual superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º do art. 100 da Constituição Federal, assim considerados todos aqueles cujo pagamento foi efetivamente requisitado pelos tribunais à entidade devedora, 15% do valor destes precatórios serão pagos até o final do exercício seguinte, conforme o § 2º do mesmo artigo.



      § 1º Para os fins do previsto no caput deste artigo, deverá haver manifestação expressa do devedor de que pagará o valor atualizado correspondente aos 15%, juntamente com os demais precatórios requisitados, até o final do exercício seguinte ao da requisição. 



      § 2º A manifestação de que trata o § 1º deste artigo deverá também apontar a forma do pagamento do valor remanescente do precatório: 



      I – informando opção pelo parcelamento, o saldo remanescente do precatório será pago em até 5 (cinco) exercícios imediatamente subsequentes, em parcelas iguais e atualizadas na forma desta Resolução, que observarão o disposto nos §§ 5º e 6º do art. 100 da Constituição Federal, inclusive em relação à previsão de sequestro, sendo desnecessárias novas requisições. 



      II – optando pelo acordo direto, o pagamento correspondente ocorrerá com observância da ordem cronológica, após sua homologação pelo Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal e à vista da comprovação: 



      a) da vigência da norma regulamentadora do ente federado e do cumprimento dos requisitos nela previstos; 



      b) da inexistência de recurso ou impugnação judicial contra o crédito; e 



      c) do respeito ao deságio máximo de 40% do valor remanescente e atualizado do precatório. 



      § 3º Não informando o ente devedor a opção pelo acordo direto, o tribunal procederá em conformidade com o disposto no inciso I do § 2º deste artigo.